Tribunal: TJDFT
Processo: 0717507-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717507-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: CLAUDIA CARNEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de CLAUDIA CARNEIRO DE SOUZA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisas eletrônicas no sistema SISBAJUD pela ferramenta de reiteração automática de ordens (“teimosinha”). Confira-se o trecho relevante da decisão recorrida atrelado ao objeto desta pretensão reformatória: “(...) Quanto a reiteração automática, indefiro esta modalidade de pesquisa porque quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. (...)” A agravante busca a reforma da decisão. Alega que já foram realizadas diversas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis, porém infrutíferas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora para fins de quitação da dívida exequenda. Destaca que “mesmo diante da recente atualização do SISBAJUD, no qual liberou a função de repetição programada da ordem de bloqueio, o d. juízo de origem indeferiu a realização de nova pesquisa pelo sistema, sob argumentos de que não há fatos ou documentos que comprovam modificação na situação financeira do Executado.” Defende que seu pleito encontra respaldo na jurisprudência do sodalício Superior e que “não há óbice para que o Juízo, enquanto sujeito da triangularização processual, coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões do Agravante, aliás, ao contrário, há expressa obrigatoriedade advinda do novel sistema de processo civil brasileiro.” Ressalta que “o pedido de nova realização de pesquisa pelo SISBAJUD, utilizando-se de nova ferramenta, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração AUTOMATIZADA e PROGRAMADA da ordem de bloqueio por até 30 (trinta) dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor, sobretudo porque, como é cediço, a execução deve correr em benefício do credor. Portanto, não se trata de determinação de busca eterna, mas de reiteração por determinado período de tempo já preestabelecido.” Por fim, aduz o preenchimento dos requisitos autorizadores do provimento de urgência requestado. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada, de imediato, a consulta de ativos financeiros via Sisbajud, especificamente na opção de repetições programadas automáticas (“teimosinha”). No mérito, requer o provimento deste recurso, com a confirmação da medida liminar almejada. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 71451507 - Certidão), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontada dos autos, notadamente ante aplicabilidade da nova funcionalidade (“teimosinha”) ofertada pelo sistema Sisbajud. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessa medida constritiva, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, denota-se que já foram realizadas pesquisas no sistema Renajud, Sisbajud e Infojud (ID 96968469/96788003), todas realizadas em julho de 2021 e que não alcançaram o êxito pretendido. Inobstante isso, e diante do argumento do Juízo a quo na decisão agravada de que “no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia” tem-se que tal conduta se aproxima de uma mera negativa de prestação jurisdicional por parte do Estado-juiz relativamente à medida em favor do credor em sede de cumprimento de sentença, consubstanciado na explicação, injustificada, de não utilização do sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”, ou seja, de pesquisa reiterada programada pelo usuário daquela plataforma online. Tal conduta não aparenta estar em consonância com o princípio da razoabilidade, e, mais especificamente, distancia-se dos postulados da cooperação exigida dos agentes processuais, da efetividade, além de aparentar contrariar a razoável duração do processo (art. 4o e 6o do CPC), bem assim obsta a efetividade da tutela jurisdicional executiva. Isso porque, havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens junto ao Sisbajud, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores, independentemente de ter ou não sido a primeira solicitação de penhora. A decorrência lógica de uma pesquisa com maiores probabilidades de êxito para fins de satisfação do crédito vindicado no feito executivo justifica o eventual trabalho extra por parte da serventia, visto que quão maiores forem as chances de penhora de bens suficientes a fazer frente ao débito em cobrança, tanto maiores as chances de que o processo seja encerrado de maneira mais breve, tendendo, portanto, a aludida conduta a diminuir o acervo sob a responsabilidade do Cartório da Vara, resultando, igualmente, em uma prestação jurisdicional efetiva. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, não merecendo guarita a justificativa apresentada pelo Juízo na origem, o que revela ser necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. TEIMOSINHA. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. PRAZO RAZOÁVEL DE 30 DIAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de repetição programada de ordens de bloqueio pelo sistema SISBAJUD ("Teimosinha"). Pretensão de realização de consultas periódicas a cada 30 dias, após lapso temporal de mais de 01 (um) ano da última tentativa, visando à satisfação do crédito exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade da utilização da funcionalidade Teimosinha do SISBAJUD para repetição programada de ordens de bloqueio, considerando o lapso temporal de um ano desde a última consulta; e (ii) determinar a periodicidade adequada para a repetição das ordens de bloqueio. III. RAZÕES DE DECIDIR: O SISBAJUD é uma ferramenta que visa aumentar a efetividade das decisões judiciais, com foco na celeridade processual e na eficiência da prestação jurisdicional. A funcionalidade Teimosinha permite a repetição programada de ordens de bloqueio, conforme regulamentação do CNJ, e já é utilizada nesta Corte desde abril de 2021. Não é necessário o esgotamento de diligências para a utilização do SISBAJUD, sendo legítimo o requerimento da busca de ativos para satisfação do crédito exequendo, em conformidade com precedentes do STJ. O prazo de 30 dias é considerado adequado, pois aumenta a possibilidade de êxito na localização de ativos ao acompanhar as movimentações financeiras mensais do executado, equilibrando a efetividade executiva com as limitações operacionais dos cartórios judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido para determinar a realização das consultas ao SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada pelo período de 30 dias. Tese de julgamento: "1. É legítima a utilização da funcionalidade 'Teimosinha' do SISBAJUD para repetição programada de ordens de bloqueio, sem necessidade de esgotamento de diligências, visando à satisfação do crédito exequendo. 2. O prazo de 30 dias é adequado para a repetição programada das ordens de bloqueio, por permitir o acompanhamento das movimentações financeiras mensais do executado e conferir maior efetividade ao feito executivo." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC (Código de Processo Civil); Resolução CNJ no 345/2020 (que regulamenta o uso do SISBAJUD) JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1.184.765, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.02.2011. TJDFT, Agravo de Instrumento no 0706078-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 6a Turma Cível, j. 25.08.2022. (Acórdão 1981357, 0700438-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) – grifo nosso Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros da parte executada no sistema SisbaJud, utilizando a ferramenta de reiteração automática ("teimosinha"). O juízo de origem considerou a ausência de elementos que justificassem a medida, uma vez que tentativas anteriores haviam sido infrutíferas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a reiteração da penhora eletrônica via SisbaJud, utilizando a modalidade automática ("teimosinha"), pode ser deferida exclusivamente com fundamento no decurso do tempo desde a última tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A reiteração de medidas para localização de bens do executado por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud exige fundamento plausível e razoável, a fim de evitar sobrecarga indevida dos serviços judiciários. Embora o ordenamento jurídico não estabeleça prazo mínimo para reiteração dessas diligências, o decurso de tempo considerável desde a última pesquisa pode ser legítimo fundamento para sua renovação, diante da possibilidade de mudança na situação patrimonial do executado. O novo sistema SisbaJud permite a utilização da ferramenta de reiteração automática ("teimosinha"), que não se confunde com mero pedido de repetição da consulta, por se tratar de modalidade distinta de penhora de ativos, com buscas contínuas e automatizadas. Não há exigência legal de demonstração de modificação patrimonial do executado para justificar a reiteração da medida, bastando a observância do princípio da razoabilidade. No caso concreto, considerando o tempo transcorrido desde a última pesquisa, mostra-se cabível a renovação da consulta ao SisbaJud, sendo razoável a fixação do prazo de 30 dias para a reiteração automática, em vez dos 60 dias pleiteados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O decurso de tempo considerável desde a última tentativa de penhora eletrônica pode ser fundamento legítimo para a reiteração da diligência via SisbaJud. A reiteração automática ("teimosinha") não configura repetição de pedido anteriormente indeferido, pois se trata de modalidade distinta de busca de ativos financeiros. A razoabilidade deve nortear a fixação do período de reiteração automática, podendo o juízo ajustar o prazo conforme as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 4o-A; art. 923. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.284.587/SP, Rel. Min. Massame Uyeda, DJe 29/02/2012; STJ, AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28/06/2018; TJDFT, Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE 05/08/2020. (Acórdão 1978941, 0750775-69.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS E BENS. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. MODALIDADE REITERADA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6o do Código de Processo Civil-CPC estabelece o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. 2. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento de ordem judicial, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a renovação de consultas aos sistemas judiciais de pesquisa patrimonial quando demonstrada a alteração da situação econômica do executado ou transcorrido prazo razoável desde a última tentativa. 4. A funcionalidade "teimosinha" do sistema Sisbajud permite a reiteração automática das ordens de bloqueio até a satisfação integral do débito, o que se harmoniza com os princípios da efetividade e da razoável duração do processo. 5. O transcurso de mais de dois anos desde a última pesquisa patrimonial constitui prazo razoável para justificar nova tentativa de localização de bens, ante a possibilidade concreta de modificação da situação financeira do executado nesse período. 6. A ausência de prévia utilização da modalidade reiterada ("teimosinha") do Sisbajud, aliada ao insucesso das diligências anteriores e ao decurso de prazo significativo, autoriza o deferimento das novas pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1976911, 0752910-54.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) – grifo nosso Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz a parte agravante jus à obtenção da tutela de urgência recursal no caso à baila. Ante todo o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ao recurso para determinar a realização de buscas no sistema Sisbajud, especificamente com a ferramenta de repetições programadas automáticas (“teimosinha”) em desfavor da parte agravada. Oficie-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator